Tribunal: TJDFT
Processo: 0746929-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746929-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PERBONI, PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: CARLOS DIOGINE AGUIAR BEZERRA, WAEGA PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 70882161, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 16a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inc. I, do RITJDFT. Anote-se inscrição para Sustentação Oral, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora